Tribunal: TJBA
Processo: 8004045-73.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004045-73.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DA SILVA GUIMARAES

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO EM PERÍCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA VERIFICADA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que, nos autos de Ação Acidentária ajuizada em face do INSS, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho, pelo prazo estimado de 12 meses, indeferindo, contudo, a concessão de auxílio-acidente. O autor sustenta ser portador de patologias ocupacionais decorrentes do labor como auxiliar de produção e operador de empilhadeira, com sequelas que reduzem sua capacidade laborativa, pleiteando a implantação do auxílio-acidente após a cessação do benefício temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, além do auxílio por incapacidade temporária acidentário já concedido, o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidente, em razão da existência de sequelas decorrentes de doença ocupacional que impliquem redução de sua capacidade para o trabalho habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial reconhece que o autor é portador de síndrome do impacto bilateral, epicondilite lateral bilateral, alterações degenerativas na coluna vertebral, tendinopatia do quadríceps e entorse do tornozelo esquerdo, concluindo que as patologias decorrem do labor exercido, caracterizando doença ocupacional.

4. A prova técnica afirma a existência de limitação funcional e redução da capacidade laborativa, ainda que, no momento da perícia, a incapacidade seja total e temporária, com prognóstico de melhora em aproximadamente 12 meses.

5. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, possuindo natureza indenizatória.

6. A concessão do auxílio-acidente independe do grau de redução da capacidade laborativa, sendo suficiente a demonstração de lesão mínima que implique maior esforço no desempenho da atividade habitual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.109.591/SC.

7. O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre as patologias e a atividade profissional exercida, bem como a existência de alterações estruturais permanentes que, após a consolidação do quadro incapacitante temporário, tendem a gerar limitações funcionais.

8. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, vedada a cumulação dos benefícios e observada a prescrição quinquenal.

9. Não é cabível a implantação imediata do auxílio-acidente enquanto o segurado estiver em gozo do auxílio por incapacidade temporária, por expressa vedação legal de cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando comprovadas sequelas decorrentes de doença ocupacional que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

A concessão do auxílio-acidente independe da gravidade da lesão, bastando a demonstração de redução funcional vinculada à atividade exercida.

O termo inicial do auxílio-acidente fixa-se no dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, sendo vedada a cumulação dos benefícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004045-73.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante
ADRIANO DA SILVA GUIMARAES
e como apelado I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)